Tribunal: TJDFT
Processo: 0712424-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0712424-95.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: POSTO DE SERVICO 307 LTDA, MARQUES &amp; PEREIRA LTDA, W V P CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS SATELITE LTDA - ME, RIBEIRO &amp; PEREIRA LTDA, POSTO DE SERVICOS PEDRO RIBEIRO LTDA AGRAVADO: VALERIA PEREIRA DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Posto de Serviço 307 LTDA e Outros contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal que, nos autos do Processo n° 0701674-57.2020.8.07.0015, deixou de acolher os embargos de declaração (Id. 119619547) de decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, in verbis (Id. 119619547 dos autos de origem): “Vistos etc. WLACIMAR PEREIRA DA SILVA propõe o presente cumprimento de sentença em face de: i) VLADIMIR PEREIRA DA SILVA; ii) WLADECY PEREIRA DA SILVA; iii) VALÉRIA PEREIRA DA SILVA; iv) EDMAR FERREIRA; v) IGREJINHA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA; vi) POSTO DE SERVIÇOS 307 LTDA; vii) MARQUES E PEREIRA LTDA; viii) W.V.P CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA; ix) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS SATÉLITE LTDA; x) RIBEIRO E PEREIRA LTDA; xi) POSTO DE SERVIÇOS PEDRO RIBEIRO LTDA; xii) AGROPECUÁRIA IGREJINHA LTDA (atualmente AGROPECUÁRIA TOSCANO LTDA); xiii) IGREJINHA – COMÉRCIO DE ALIMENTOS EM GERAL LTDA; xiv) RODOVIÁRIO BRASÍLIA LTDA; xv) IGREJINHA CONVENIÊNCIAS LTDA; xvi) TRANS SATÉLITE TRANSPORTES LTDA; xvii) COMERCIAL DE BEBIDAS SILVA LTDA; xviii) POSTO DE SERVIÇOS WLADECY PEREIRA LTDA; xix) WLADIMIR PEREIRA DA SILVA LTDA; xx) POSTO DE SERVIÇO WLADIMIR PEREIRA DA SILVA LTDA; xxi) PEDRO RIBEIRO DA SILVA LTDA. Afirma que, nos autos da Ação de Dissolução Parcial de Sociedade no 2008.01.1.115966-0 as partes celebraram um acordo (homologado por sentença), pelo qual os executados se comprometeram a pagar ao exequente a quantia de R$ 4.000.000,00. O pagamento foi condicionado à venda de quaisquer dos imóveis das empresas do grupo igrejinha, o que já ocorreu. Informa que, do total devido, R$ 1.765.000,00 já foram pagos. Computados os encargos contratuais e as quantias pagas, o saldo devedor remanescente atualizado é de R$ 10.960.293,07. Em emenda de fls. 203/209 o exequente excluiu do polo passivo os seguintes executados: i) VLADIMIR PEREIRA DA SILVA; ii) WLADECY PEREIRA DA SILVA; iii) VALÉRIA PEREIRA DA SILVA; iv) IGREJINHA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, mantendo os demais. Título executivo juntado às fls. 216/280. Em petição de fl. 342 o exequente renuncia em relação ao executado EDMAR FERREIRA, tendo ele sido excluído do polo passivo pela decisão de fls. 357/358. DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS SATÉLITE LTDA apresenta a impugnação ao cumprimento de sentença de fls. 379/398. Alega: i) preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva “ad causam”, já que só figurou como interveniente anuente no acordo homologado, sendo que a dívida é do Posto de Serviços 307 Ltda; ii) no mérito, alega o excesso de execução, já que alguns pagamentos efetuados (no total de R$ 296.000,00) não foram computados pelo credor no cálculo do valor devido; iii) impugna a cobrança de juros capitalizados e superiores a 1% ao mês; iv) entende que o valor devido é de R$ 5.575.178,06. O exequente manifestou-se acerca da impugnação às fls. 443/515. Sustenta que: i) não há que prosperar a alegação de ilegitimidade, já que a impugnante assumiu a condição de devedora solidária; ii) no que concerne ao excesso de execução, defende a correção do cálculo dos encargos contratuais; iii) acolhe, em parte, a alegação de pagamento, para decotar dos valores cobrados a quantia de R$ 201.000,00; iv) no que concerne aos demais R$ 95.000,00, informa que foram pagos antes da celebração do acordo, de modo que tais quantias não podem ser abatidas dos valores cobrados; v) atualiza o saldo devedor para R$ 14.361.194,41. Decisão de ID. 41882653 pela qual foi indeferida a impugnação ao cumprimento de sentença da DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS SATÉLITE LTDA, indeferido o pedido de penhora de bens imóveis do devedor e autorizado o credor a averbar a pendência da presente ação na matrícula dos referidos bens. POSTO DE SERVIÇO 307 LTDA e RIBEIRO &amp; PREIRA LTDA. apresentam a impugnação ao cumprimento de sentença de ID. 42124961. Alegam: i) preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva “ad causam” de Ribeiro e Preira LTDA, já que só figurou como interveniente anuente no acordo homologado, sendo que a dívida é do Posto de Serviços 307 Ltda; ii) no mérito, alegaram o excesso de execução, já que alguns pagamentos efetuados (no total de R$ 296.000,00) não foram computados pelo credor no cálculo do valor devido; iii) impugnaram também a cobrança de juros capitalizados e superiores a 1% ao mês; iv) entendem que o valor devido é de R$ 5.575.178,06. Decisão de ID. 45863313 que rejeitou a impugnação de ID. 42124961, homologou a desistência do cumprimento de sentença quanto à VLADIMIR PEREIRA DA SILVA-ME, IGREJINHA COMÉRCIO DE ALIMENTOS EM GERAL LTDA-ME, COMERCIAL DE BEBIDAS SILVA LTDA-ME, POSTO DE SERVICOS WLADECY PEREIRA LTDA e PEDRO R DA SILVA-ME, determinando a exclusão desses executados do polo passivo. AGRO-PECUARIA TOSCANO LTDA apresenta impugnação de ID. 50495765. Alegou: i) preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, porque o sócio Vladimir não assinou o instrumento particular de transação e que o contrato veda os demais sócios a conceder avais, fianças e quaisquer outras garantias em operações alheias aos interesses ou atividades sociais; ii) no mérito, defendeu ser o título inválido em virtude da ausência de sua assinatura; iii) impugnou a cobrança de juros capitalizados e superiores a 1% ao mês; e iv) entendeu que o valor devido é de R$ 5.156.427,08. POSTO DE SERVIÇOS VLADIMIR PEREIRA LTDA-ME apresenta impugnação de ID. 50538405. Alegou, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, porque não assinou o instrumento particular de transação e sequer consta como interveniente anuente, e requereu a condenação do exequente em litigância de má-fé. POSTO DE SERVIÇO PEDRO RIBEIRO LTDA, W.V.P CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, MARQUES &amp; PEREIRA LTDA, RODOVIÁRIO BRASILIA LTDA e TRANS SA-TELITE TRANSPORTES LTDA apresentam impugnação de ID. 51132037. Alegaram que i) em julho de 2016, cerca de 02 anos após o acordo objeto de execução, os sócios firmaram novo ajuste sobre a transação; ii) foi pago ao exequente o valor total de R$ 1.966.000,00; iii) foi pactuado o valor de R$ 5.800.000,00 considerando os termos iniciais, inclusive, juros, mas que a partir do ajustado não haveria a incidência de juros, mas tão somente correção monetária; iv) considerando os valores já pagos o saldo atualizado é de R$ 4.507.328,51. Requer seja afastada a cobrança de INPC e juros de 2% ao mês de forma capitalizada, o que restou modificado pela novação, sendo reconhecido como devido o valor de R$ 4.507.328,51. Alternativamente, requer seja declarada a nulidade da incidência de juros de 2% ao mês, passando a incidir juros de 1% ao mês, reconhecendo-se como devido o importe de R$ 6.214.432,60. Mais uma vez, de forma alternativa, requer aplicação de juros de 2% ao mês, mas sem INPC, reconhecendo-se como devido o importe de R$ 8.175.883,06. Por fim, requer simplesmente a nulidade dos juros capitalizados, reconhecendo-se como devido o importe de R$ 11.314.667,26. O exequente se manifestou quanto à impugnação de AGRO-PECUÁRIA TOSCANO LTDA no ID. 51891643. Alegou que o atual representante da executada, Sr. Vladimir Pereira da Silva, rubricou todas as páginas do contrato que lastreia a execução, inclusive, com reconhecimento de firma; e que, ainda que o ele não tivesse assinado, os representantes à época (Wladecy e Valéria) o assinaram. Defendeu ainda inexistir excesso de execução. O exequente se manifestou quanto à impugnação de POSTO DE SERVIÇOS VLADIMIR PEREIRA DA SILVA LTDA no ID. 51899591. Alegou que a executada constou consta do rol dos intervenientes anuentes e que seus sócios assinaram o acordo, de forma que ela possui legitimidade para responder pela execução. Requereu, assim, o afastamento da impugnação. O exequente se manifestou quanto à impugnação de POSTO DE SERVIÇO PEDRO RIBEIRO LTDA., W.V.P CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA., MARQUES &amp; PEREIRA LTDA., RODOVIÁRIO BRASÍLIA LTDA., TRANS SATELITE TRANSPORTES LTDA no ID. 53504972. Alegou que a impugnação só reproduziu as alegações apresentada anteriormente pela DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS SATÉLITE LTDA e pugnou pela sua rejeição. Decisão de ID. 54245710 que rejeitou a impugnação de AGRO-PECUÁRIA TOSCANA LTDA e a condenou a pagar multa em favor do exequente no importe de 1,5% sobre o valor corrigido da causa; rejeitou a impugnação de POSTO DE SERVIÇOS VLADIMIR PEREIRA LTDA-ME e a condenou a pagar multa em favor do exequente no importe de 1,5% sobre o valor corrigido da causa; rejeitou a impugnação de POSTO DE SERVIÇO PEDRO RIBEIRO LTDA, no que toca aos pagamentos realizados ao exequente, à cobrança de juros capitalizados e superiores a 1% ao mês e à utilização do INPC. Contudo, quanto às alegações de nova transação e de pagamentos, intimou as partes para especificarem provas. O exequente alegou que, no ano de 2016, as partes não firmaram qualquer aditivo ao acordo homologado em 2014, mas tão somente estipularam como se daria o pagamento ao exequente da quantia parcial de R$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais), permanecendo incólumes às demais obrigações fixadas no acordo homologado em 2014. Aduziu não haver aditivo contratual, especialmente porque não há qualquer sinalização de aceitação pelo exequente dessa suposta novação (ID. 54812860). Decisão de ID. 57965907 que homologou a desistência do cumprimento de sentença quanto à IGREJINHA COMÉRCIO DE ALIMENTOS EM GERAL LTDA-ME. POSTO DE SERVIÇOS PEDRO RIBEIRO LTDA E OUTROS apresentaram petição de ID. 62639991, tecem novas considerações e juntam um grande volume de documentos. Decisão de ID. 67325778 que rejeitou a impugnação de ID. 51132037, tendo em vista a falta de provas da novação da obrigação. Embargos de declaração de ID. 68803711, manejados pelas devedoras em face da decisão de ID. 67325778. Por meio deles, as devedoras alegam: i) a decisão embargada fundou-se em documentos (ID. 63287437) apresentados pelo credor de forma intempestiva e sem o contraditório dos devedores; ii) os documentos ID no 51132064 e 51132066 demonstram o resultado da manifestação de vontade das partes em 2016 e possuem relação direta com o acordo firmado entre as partes; iii) ademais, houve indevida supressão da prova testemunhal requerida pelas devedoras. Requer a reforma da decisão embargada. Decisão de ID. 68684478, pela qual deferiu-se pedido do credor de penhora de bem imóvel. Despacho de ID. 71153655 pelo qual, tendo em vista a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração de ID. 68803711, antes de apreciá-los deu-se vista ao credor. Ainda, determinou-se ao credor que se manifestasse sobre o decidido nos autos da ação no 0701674-57.2020.8.07.0015. Petição de ID. 72327633 pela qual o credor alega a inexistência de vícios na decisão embargada e da repactuação da dívida está comprovada nos autos. Requer a rejeição dos Embargos de Declaração e a condenação da parte contrária por litigância de má-fé. Mais uma vez, por petição de ID. 72340607, o credor defende a manutenção da decisão embargada. Decisão de ID. 73983527 que acolheu os embargos de declaração de ID. 68803711, revogou a decisão de ID. 67325778 e determinou a realização de audiência de instrução conjuntamente na presente ação e na de no 0701674-57.2020.8.07.0015 para instrução da ocorrência ou não de novação ou repactuação das obrigações cujo cumprimento se pede. Petição de ID. 89881007, pela qual o credor WLACIMAR PEREIRA DA SILVA junta novos documentos a fim de comprovar a ausência de novação e a higidez do acordo judicial homologado em 2014. Petição de ID. 108647655, pela qual o credor WLACIMAR PEREIRA DA SILVA informa que a empresa W.V.P CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA., que integra o polo passivo do presente cumprimento de sentença, está tomando atitudes com vistas à alienação do imóvel objeto da matrícula 69.025, postulando a penhora ou a indisponibilidade do mesmo. Audiência de instrução realizada em 22/11/2021 (conforme ata de ID. 109195608). Petição de ID. 109884226, pela qual as devedoras defendem que nada impede que haja a incorporação no imóvel de matrícula no 69.025, não havendo que se falar em fraude à execução. Requerem seja indeferido o pedido de penhora, deixando a prenotação da existência da ação na matrícula, nos termos já deferidos por este Juízo, sendo assim autorizada a incorporação imobiliária no imóvel de matrícula no 69.025. Decisão de ID. 110967881 que reputou a questão da penhora do imóvel já apreciada pelo Juízo e, inclusive, em segunda instância, indeferindo o pedido. Petição de ID. 110987038 pela qual a advogada DANIELLE LORENCINI GAZONI RANGEL requer expedição de certidão de seu crédito de honorários advocatícios sucumbenciais. Petição de ID. 113021276, pela qual as devedoras se manifestam em relação à prova oral produzida nos autos. Sustentam que a prova oral (em especial os depoimentos de Valéria, Gester e Paulo Godoy) corrobora a ocorrência da novação da dívida em 2016. Requerem o reconhecimento da validade da novação e, por consequência, do excesso de execução. Petição de ID. 113526759, pela qual o credor WLACIMAR PEREIRA DA SILVA se manifesta em relação à prova oral produzida nos autos. Sustenta que a Sra. Valéria Pereira, na condição de sócia das empresas executadas, possui interesse direto na redução do valor da execução do Sr. Wlacimar Pereira da Silva, colocando em xeque a sua alegação de novação em 2016. Entende que a Ação de Cumprimento de Sentença n.o 0701674-57.2020.8.07.0015 é uma lide simulada, nos termos do artigo 142 do CPC, devendo ser extinta. A prova testemunhal esclareceu que não houve novação da dívida no ano de 2016. O depoimento da Sra. Valéria se contradiz com o seu pedido de cumprimento de sentença (que tem como base o título constituído em 2014). O próprio acordo firmado e homologado em Juízo em 2014 traz a previsão de que eventuais negociações não deveriam ser interpretadas como novação, conforme se depreende da Cláusula Décima Primeira. Se o acordo firmado e homologado em Juízo em 2014 adotou a forma escrita, é evidente que eventual novação, casa existisse, deveria observar a mesma forma, daí que não se pode falar em novação verbal. Requer a rejeição da alegação de novação, o indeferimento da impugnação ID. 51132037. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Processo no 0701674-57.2020.8.07.0015 Vistos etc. VALÉRIA PEREIRA DA SILVA propõe o presente cumprimento de sentença em face de: i) POSTO DE SERVIÇOS 307 LTDA; ii) MARQUES E PEREIRA LTDA; iii) W.V.P. CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA; iv) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS SATÉLITE LTDA; v) RIBEIRO E PEREIRA LTDA; vi) POSTO DE SERVIÇOS PEDRO RIBEIRO LTDA; vii) AGROPECUÁRIA IGREJINHA LTDA. Afirma que, nos autos da Ação de Dissolução Parcial de Sociedade no 2008.01.1.1125966-0 as partes celebraram um acordo (homologado por sentença), pelo qual os executados se comprometeram a pagar à exequente a quantia de R$ 1.000.000,00. O pagamento foi condicionado à venda de quaisquer dos imóveis das empresas do grupo igrejinha, o que já ocorreu. Informa que, do total devido, R$ 1.340.000,00 já foram pagos. Computados os encargos contratuais e as quantias pagas, o saldo devedor remanescente atualizado é de R$ 1.171.308,90. Junta documentos. Foram citados todos os réus, à exceção da AGROPECUÁRIA IGREJINHA LTDA (conforme certidão de Id. 59819042). A credora pede seja reiterado o mandado de citação da AGROPECUÁRIA IGREJINHA LTDA (Id. 63139431). Os devedores citados apresentam impugnação de Id. 63900846. Alegam: i) preliminarmente, impugnam o valor atribuído à causa, que deveria ser de R$ 2.511.308,90; ii) em julho de 2016, cerca de 02 anos após o acordo firmado em 2014 e que é objeto desta ação, as partes firmaram novo acordo, novando as obrigações; iii) na ocasião, pactuou-se como devido à Exequente o importe de R$ 1.450.000,00, sobre o qual não incidira juros; iv) sobre os referidos valores não devem incidir os juros indicados pela Autora, mas tão-somente a eventual correção monetária do valor e juros de 1% a partir da citação; v) tecem considerações acerca das demais cláusulas da novação celebrada entre as partes, com outorga de procurações, destinações de bens imóveis etc; vi) em razão do acordo firmado em 2016, e das quantias pagas, resta devido à Exequente o importe de R$ 110.000,00; vii) impugnam a cominação de juros capitalizados e acima do limite legal no acordo firmado em 11 de julho de 2014. Pedem: i) liminarmente, a concessão de efeito suspensivo à impugnação, nos termos do § 6o do artigo 525 do CPC; ii) a retificação do valor da causa; iii) seja reconhecida a novação e o ajuste firmado entre as partes em julho de 2016, reconhecendo-se o excesso de execução, considerando como devido o importe de R$110.000,00; iv) a declaração de nulidade da incidência de juros de 2% ao mês de forma capitalizada. Resposta à impugnação de Id. 65868810. Por meio dela, a credora: i) requer a desistência da ação em relação à devedora AGROPECUÁRIA IGREJINHA LTDA; ii) reconhece o último acordo de 2016, tendo em vista que este foi realizado de comum interesse por todos; iii) entende necessária a reunião desta ação com a de no 0703394-93.2019.8.07.0015, proposta por WLACIMAR PEREIRA DA SILVA; iv) a autora não nega a existência do acordo entabulado entre as partes em 2016, mas defende que ele não tem força executiva; v) defende que o débito não foi quitado. Requer a rejeição da impugnação de Id. 63900846. Pela decisão de Id. 71153647: i) rejeitou-se a preliminar de impugnação ao valor atribuído à causa; ii) homologou-se o pedido da credora, de desistência da ação em relação à devedora AGROPECUÁRIA IGREJINHA LTDA, prosseguindo a ação exclusivamente em relação às demais devedoras; e iii) determinou-se a reunião desta ação com a de no 0703394-93.2019.8.07.0015 até o julgamento das respectivas impugnações ao cumprimento de sentença. Certidão de Id. 74073077, que informa que na ação no 0703394-93.2019.8.07.0015 foi proferida decisão que designou audiência de instrução e julgamento em ambos os feitos, a fim de instruir a existência ou não de novação ou repactuação das obrigações cujo cumprimento se pede. Decisão de ID. 71153647 que: 1) rejeitou a impugnação ao valor da causa; 2) homologou o pedido da credora, de desistência da ação em relação à devedora AGROPECUÁRIA IGREJINHA LTDA, determinado o prosseguimento exclusivamente em relação às demais devedoras: i) POSTO DE SERVIÇOS 307 LTDA; ii) MARQUES E PEREIRA LTDA; iii) W.V.P. CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA; iv) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS SATÉLITE LTDA; v) RIBEIRO E PEREIRA LTDA; vi) POSTO DE SERVIÇOS PEDRO RIBEIRO LTDA; 3) determinou a reunião desta ação com a de no 0703394-93.2019.8.07.0015 até o julgamento das respectivas impugnações ao cumprimento de sentença. Audiência de instrução realizada em 22/11/2021 (conforme ata de ID. 109214290). Petição de ID. 113021282, pela qual as devedoras se manifestam em relação à prova oral produzida nos autos. Sustentam que a prova oral (em especial os depoimentos de Valéria, Gester e Paulo Godoy) corrobora a ocorrência da novação da dívida em 2016. Requerem o reconhecimento da validade da novação e, por consequência, do excesso de execução. Petição de ID. 113527644, pela qual a credora VALÉRIA PEREIRA DA SILVA se manifesta em relação à prova oral produzida nos autos. Sustenta a prova testemunhal corrobora que o acordo de 2016 foi feito em razão da impossibilidade de pagamento do acordo de 2014, para extirpar os juros compostos de 2%. Defende a ocorrência da novação. Petição de ID. 113877736, pela qual a credora VALÉRIA PEREIRA DA SILVA rechaça a acusação de lide simulada. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido ambos os feitos, em conjunto, exclusivamente no que concerne à controvérsia acerca da novação da obrigação executada. Trata-se de cumprimento de sentença tendo por objeto acordo celebrado no ano de 2014 nos autos da Ação de Dissolução Parcial de Sociedade no 2008.01.1.115966-0 (homologado por sentença de ID. 63900855), onde os Executados se comprometeram a pagar a Wlacimar Pereira da Silva o valor de R$ 4.000.000,00 e a Valéria Pereira da Silva o importe de R$ 1.000.000,00. Em impugnação ao cumprimento de sentença os executados sustentam que em julho de 2016 houve novação da obrigação; que o valor da dívida com Wlacimar Pereira da Silva foi repactuado para R$ 5.800.000,00, e com Valéria Pereira da Silva para R$ 1.450.000,00, ambos sem a incidência de juros. Em face de tal alegação, o credor Wlacimar Pereira da Silva (na ação no 0703394-93.2019.8.07.0015) defendeu a inexistência de novação, mas tão-somente de tratativas no sentido da quitação da obrigação anteriormente constituída. Contudo, a credora Valéria Pereira da Silva (na ação no 0701674-57.2020.8.07.0015) confirmou a ocorrência de novação. Diante da controvérsia, as partes produziram provas. A prova oral revelou o seguinte: i) WLACIMAR PEREIRA DA SILVA confirmou que não existiu novação em 2016, mas sim negociações entre as partes na tentativa de quitação do seu crédito que, contudo, não lograram êxito; ii) VALERIA PEREIRA DA SILVA confirmou que houve novação em 2016, quando todos os envolvidos entraram em novo acordo, reduzindo os juros anteriormente pactuados; iii) GESTER LUIS DOS SANTOS não participou da negociação realizada entre as partes em 2016, na medida em que somente foi contratado no final de 2019, não sabendo precisar se houve ou não novação. Foi PAULO RICARDO GODOY DA FONSECA, contudo, quem melhor esclareceu os fatos. Alegou que foi contratado em 2015 ou 2016 para conduzir mediação entre as partes relativamente ao cumprimento de uma obrigação mais antiga (de 2006 ou de 2009), consistente num contrato de mútuo pelo qual as empresas do Grupo Igrejinha eram as devedoras e Wlacimar e Valéria, os credores. Os valores originalmente devidos (R$ 600.000,00) foram atualizados até à época em questão (2016) tendo as partes acordado com o pagamento de R$ 5.800.000,00 a Wlacimar e de R$ 1.450.000,00 a Valéria. Não houve pactuação de juros, de atualização monetária ou de quaisquer cláusulas para o caso de inadimplemento. Os documentos juntados pelas partes não trouxeram melhores esclarecimentos sobre os fatos. Os documento de ID. 63900867 do processo no 0701674-57.2020.8.07.0015 (e-mails trocados entre Paulo Godoy e as partes envolvidas – credores e devedores), não permite compreender o exato teor das negociações, muito menos comprova a existência de consenso entre as partes. A declaração feita por Paulo Godoy (documento de ID 63900882 do processo no 0701674-57.2020.8.07.0015) igualmente não permite compreender o exato teor das negociações (cláusulas da suposta novação celebrada). Tal declaração também não é suficiente para comprovar a efetiva existência de consenso entre os envolvidos. Dela, contudo, extrai-se que, se de fato as partes chegaram a um acordo, o pagamento de R$ 5.800.000,00 para Wlacimar e de R$ 1.450.000,00 para Valéria representavam a quitação da dívida pré-existente. Sobre a novação, reza o CC: Art. 360. Dá-se a novação: I - quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior; ... Art. 361. Não havendo ânimo de novar, expresso ou tácito mas inequívoco, a segunda obrigação confirma simplesmente a primeira. Segundo Orlando Gomes, “novação é a extinção de uma obrigação pela formação de outra, destinada a substituí-la. ... Para haver novação, é indispensável a conjunção dos seguintes elementos: a) existência jurídica de uma obrigação; b) constituição de nova obrigação; c) ‘animuns novandi’.” A novação pressupõe o ânimo de novar, ou seja, a intenção das partes em extinguir a obrigação que as vincula, sem o seu adimplemento, mediante a constituição de uma nova que a substitua. Esse, contudo, não parece ser o caso dos autos. Ao que se extrai das provas produzidas no processo, em 2016 os envolvidos negociaram (mediados por Paulo Ricardo) e chegaram a um consenso quanto aos valores que entendiam razoáveis, à época, para quitação da obrigação originária que os vinculava. Ao que se sabe, não houve pactuação de juros moratórios, atualização monetária ou de quaisquer cláusulas para o inadimplemento do pagamento dos valores ajustados, a reforçar a convicção que tais valores foram aceitos pelos credores apenas como forma de viabilizar a imediata quitação da obrigação pré-existente. Ainda, ensina Orlando Gomes que “nova-se uma obrigação pela mudança do seu objeto quando a prestação passa a ser outra, como, por exemplo, se em vez de entregar certa coisa devida, o devedor se obriga a prestar determinado serviço. ... Exige-se que a mudança atinja a substância da obrigação, isto é, que a nova dívida seja incompatível com a sobrevivência da antiga. Não implica novação a aposição de um termo ou sua eliminação nem a remissão parcial de uma dívida.” A novação pressupõe que a nova obrigação modifique substancialmente a prestação anteriormente devida, o que não ocorre quando o credor aceita conceder abatimento do valor devido para imediato pagamento. No caso concreto, em que as partes negociaram os valores devidos, como forma de chegar a um denominador comum (àquilo que entendiam razoável a ambas), não se tem modificação substancial da prestação, não havendo, portanto, novação. Ante o exposto, rejeito a alegação de novação. Entendo que tal decisão, somada às anteriormente proferidas, afastam na totalidade os argumentos levantados pelas devedoras nas impugnações aos cumprimentos de sentença. Assim, ficam intimados os exequentes para apresentarem os créditos atualizados e requererem o que entenderem de direito, no prazo de 15 dias.” Discorrem os Recorrentes, em suma, que o cumprimento de sentença tem por origem a Ação de Dissolução Parcial de Sociedade n° 0701674-57.2020.8.07.0015, na qual as partes celebraram acordo, em 2014, por meio do qual os ora Agravantes se comprometeram, dentre outras obrigações, a pagar a Wlacimar Pereira da Silva o valor de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) e a Valéria Pereira da Silva o importe de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). Asseveram que os dois pagamentos foram condicionados à venda de diversos imóveis das empresas, o que não ocorreu, culminando na inadimplência dos Agravantes e na novação do acordo no ano de 2016. Registram que a novação implica a incidência de juros e seus reflexos no valor devido ao Agravado, pois, segundo o instrumento de 2014, os valores deveriam ser corrigidos pelo INPC, com juros mensais de 2%, de forma capitalizada, todavia, na novação ocorrida em 2016 as quantias renegociadas não sofreram impacto em nenhum consectário. Salientam que a prestação jurisdicional envolve a validade do instrumento de repactuação de 2016. Aduzem que a prova testemunhal é clara quanto à ocorrência de novação da dívida em 2016, com o objetivo de ver reduzida a dívida homologada em 2014. Alegam que a r. decisão agravada rejeitou a impugnação, aduzindo que a novação não representou mudança substancial na obrigação, mas, sim, abatimento do valor devido para imediato pagamento. Afirmam haver equívoco do Magistrado de origem, pois o acordo 2016 não apenas reduziu o valor e os consectários legais, mas também trouxe novas obrigações para as partes. Informam que, nos termos do acordo firmado em 2014, caberia ao Sr. Vladimir 75% das quotas sociais da sociedade empresária Agropecuária Igrejinha Ltda., e considerando que tal fato não ocorreu, em 2016, buscou instrumentalizar essa disposição, passando a deter 100% das quotas sociais. Acrescentam que coube ao Sr. Vladimir outorgar aos demais sócios procuração por instrumento público para que cedessem e transferissem para si as quotas sociais dele no Posto de Serviço 307 Ltda. e no Posto de Serviços Pedro Ribeiro Ltda., para que os demais sócios passassem a deter 33,33% das quotas sociais dessas empresas, cujas procurações foram outorgadas em 15.7.2016, além de outras obrigações. Ao final, pedem a concessão de efeito suspensivo, até o julgamento final deste recurso. No mérito, requerem a reforma da r. decisão agravada para reconhecer a novação ocorrida na assinatura do acordo de 2016, já que o novo termo, além de desincumbir as partes do pagamento de juros e correção monetária, ainda acrescentou diversas obrigações distintas do pacto de 2014. O recurso veio redistribuído em razão da conexão havida com o Agravo de Instrumento no 0712426-65.2022.8.07.0000, do qual sou relatora. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Nesta fase embrionária de cognição, ainda não há elementos de convicção suficientes, sendo necessário um exame mais aprofundado dos fatos, o que só será possível após o contraditório. Lado outro, considero presentes os requisitos que autorizam a concessão do efeito suspensivo, pois o prosseguimento do processo de origem antes do julgamento deste recurso poderá resultar na prática de atos inúteis, com evidentes prejuízos às partes. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos devolutivo e suspensivo. Intime-se a Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Associem-se os autos deste recurso aos do Agravo de instrumento no 0712426-65.2022.8.07.0000. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 6 de maio de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora